Tribunal: TJMT
Processo: 0005719-92.2019.8.11.0008
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005719-92.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDINEI SANTOS DE SOUZA - CPF: 025.718.221-79 (APELANTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), THAYANE CAROLINE SOUZA ROCHA - CPF: 125.630.874-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, § 9º DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA VOLUNTARIEDADE DA LESÃO – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADES DAS PROVAS AMEALHADAS – COERÊNCIA NA NARRATIVA DO APELANTE COMO OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA –
ANIMUS LAEDENDI
– PROVA – FATO QUE SE APROXIMA DA CULPA STRICTO SENSU – RESPONSABILIDADE

PENAL OBJETIVA –
NULLUM CRIMEN SINE CULPA
– PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– OBSERVÂNCIA DO ART. 386, INC. VII, DO CPP – CASO DE ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A reforma da sentença condenatória torna-se imperiosa quando, do conjunto probatório existente nos autos, remanescerem dúvidas acerca do cometimento, pelo acusado, do crime que lhe foi imputado, devendo ser aplicado em seu favor o disposto no art. 386, VI, da Lei Adjetiva Penal e o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valdinei Santos de Souza
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto. (Sentença – Id. 142073712).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pugna sua absolvição por atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo, subsidiariamente pede a desclassificação para lesão corporal culposa. (Id. 142073715)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 142073725)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana,
manifestou-se pelo provimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 144813189)

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 129, §9º, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE DIANTE DA FALTA DE PROVAS DE DOLO E DE CULPA – AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE – PELO PROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Valdinei Santos de Souza
, como incurso nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 142073710 – pág. 01/03)

“[...] Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 23/08/2019, por volta das 01h45min, na Rua Renê Barbour, n° 147, Bairro Boa Esperança, cidade de Denise/MT, o denunciado, de maneira consciente e voluntária, ofendeu a integridade corporal da vítima Thayane Caroline Souza Rocha, causando diversas lesões, conforme o Laudo Pericial de (fls. 34/37).

Conforme restou apurado, o denunciado é padrasto da vítima.

Na data de 22/08/2019, a mãe da vítima e o acusado teve atritos verbais, durante a noite deste dia, a genitora da vítima viu o acusado em um bar juntamente com uma mulher e uma travesti, após isso, a mãe da vítima, pegou todos os pertences do acusado e levou para casa da avó do acusado, já na madrugada do dia 23/08/2019, o acusado chegou na residência forçando a entrada, pedindo para abrir, estando alterado e agressivo, a vítima neste momento ligou para a polícia militar, até que o acusado ficou em silencio, a vítima foi olhar pela fresta da porta para ver se ele já havia ido embora, nesse momento, o acusado chutou a porta e arrombou, sendo que a porta acertou o rosto da vítima, a guarnição policial chegou e diante de todos esses fatos encaminhou o acusado para delegacia.

A vítima, portanto, teve contusão em região ocular à esquerda e pálpebra esquerda, pela agressão desferida pelo denunciado conforme o Laudo Pericial de (fls. 34/37).

Por temer as atitudes do denunciado, a mãe da vítima e a vítima, requereu medidas protetivas, conforme fls.14/16 e fls.21/23 do Inquérito Policial [...]”

A defesa requer a absolvição do delito de Lesão Corporal, pois inexistiu a demonstração do dolo.

Pois bem, razão assiste o apelante.

A vítima Patrícia, ao ser ouvida em Juízo, assim relatou:

“(...) a mãe da declarante havia visto Valdinei em um bar na companhia de uma mulher e um travesti e ficou chateada com essa situação; que então, com autorização da mãe, a declarante levou os pertences de Valdinei (roupas, ventilador, sapatos e parelho de som) para a casa da avó dele e em seguida, foi para casa; que durante a madrugada (23/08/2019), Valdinei apareceu na casa da declarante dizendo que queria entrar e pedia a todo tempo que a mãe da declarante abrisse a porta; que inclusive, em determinado momento ele disse para a mãe da declarante: “o que é seu tá guardado”; que Valdinei ficou cerca de 15 minutos na porta pedindo para entrar e depois se calou;
que a declarante então abaixou para olhar pela fresta da porta no intuito de ver se Valdinei tinha ido embora; que foi nesse momento que Valdinei chutou a porta e aporta atingiu o rosto da declarante
; que a declarante acredita que Valdinei não percebeu que a declarante estava atrás da porta
; que possui lesões na região do olho esquerdo e na boca.
(...)” (g.n)

Em juízo ela confirmou sua versão, reafirmando que o apelante não teve a intenção de machucá-la, tendo vista que o réu arrombou a porta mas ele não sabia que a vítima estava atrás, tanto que Valdinei quando viu que ela estava ferida no rosto ficou apavorado e queria leva-la ao médico.

A testemunha Claudiane dos Santos Souza, genitora da vítima, em juízo declarou:

“[...] TESTEMUNHA: nesse dia, o que aconteceu foi que eu vi uma cena e eu não aceitei, então, eu tinha saído com a minha filha, vi ele no bar, aí quando ele me viu saiu correndo para o banheiro, aí tinha uma mulher do lado, eu conhecia ela de vista, aí eu cheguei e falei pra ela “meu bem, a partir de hoje pode ficar com ele pra você, porque eu não quero mais”, aí ela pensou que eu ia fazer algum “bafão” com ela, mas eu não sou pessoa de fazer “bafão” não, aí ela falou assim pra mim “mas não é eu que estou com ele, quem tá com ele é aquele travesti”, nesse momento o primo dele chegou, aí eu disse para o primo dele que pra mim já deu, que eu ia em casa, arrumar as coisas e ia levar na casa da vó dele (...) aí assim, ele chegou lá, aí ele começou a falar “Claudiane abre a porta, quero falar com você, não fiz nada pra você!” aí eu falei de dentro de casa “o que eu vi, a gente não tem mais nada pra conversar”(...)

JUIZ:
ele agrediu a senhora naquele momento?

TESTEMUNHA: não não, jamais, ele arrombou a porta e a porta, de tanto
que quando ele viu que pegou nela aí ele ficou em pânico
, com medo.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: essa porta é a porta de entrada da casa?

TESTEMUNHA: sim.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: ao chegar na porta de entrada da casa tem algum portão antes, uma campainha, alguma coisa assim?

TESTEMUNHA: sim, tem um portão.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: o portão estava aberto?

TESTEMUNHA: é porque o portão não tinha cadeado, ele só estava fechado com o ferrolho.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: ele chegou a conversar antes de abrir essa porta?

TESTEMUNHA: ele conversou, pediu pra mim abrir a porta, ele pediu pra conversar comigo e eu falei que não.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: a porta estava trancada?

TESTEMUNHA: sim, estava.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: ele chegou a arrombar a porta?

TESTEMUNHA: sim [...]”.

Vejamos também o depoimento em juízo do policial militar José Rangel Ângelo Paes responsável pela prisão em flagrante do apelante:

“(...) TESTEMUNHA: bom, a respeito da situação das roupas eu desconheço, o que eu sei da situação é que a gente foi acionado, a mulher estava desesperada, ela estava trancada na residência dela com as filhas e ele estava tentando de toda forma entrar para agredir elas, quando a gente chegou a gente deparou que ele já tinha arrombado a porta, uma das filhas dela já estava machucada e aí foi encaminhado para a delegacia.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: o senhor viu esse arrombamento, os sinais de arrombamento?

TESTEMUNHA: sim senhor.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: ela era uma porta de madeira? Como era essa porta?

TESTEMUNHA: não me recordo. (...).

O apelante negou os fatos.

Os elementos de convicção colhidos não foram suficientes para comprovar a ocorrência do tipo penal infringido, de maneira que não se revela possível proceder a condenação.

O núcleo do tipo penal do crime de lesão corporal é ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem.

Com efeito, para a caracterização do crime de lesão corporal, necessário que a ação se revele intencional para a consecução do elemento objetivo, qual seja, causar a lesão, de forma livre e consciente.

Sobre a intenção do agente, trago ensinamentos doutrinários de Ney Moura Teles e Julio Fabbrini Mirabete:

“[...] O animus laedendi ou animus nocendi é o elemento subjetivo integrante do tipo legal do crime de lesão corporal. É a consciência do fato de que sua conduta poderá produzir a lesão à integridade ou o dano à saúde do outro ser humano, e a vontade livre de realizá-lacom o fim de produzir esse resultado.[...]” (TELES, 2006, p. 5)

“[...] O dolo do crime de lesões corporais é a vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou, pelo menos, de assumir o risco desse resultado. É o denominado animus laedendi ou nocendi, que diferencia o delito de lesão corporal da tentiva de homicídio, em que existe a vontade de matar (animus necandi). [...]” (MIRABETE, 2012, p. 72)

O Direito Processual Penal tem como meta o reconhecimento e o estabelecimento de uma verdade jurídica e tal fim se alcança por meio das provas que se produzem e se valoram segundo as normas prescritas em lei. A finalidade da prova é formar a convicção do Juiz sobre os elementos necessários para a decisão da causa.

Importante ressalta-se que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientes, veementes, para ligar, com segurança, o apelado à conduta delituosa.

Há dúvidas nos autos acerca da vontade do apelante, uma vez que as provas carreadas nos autos foram insuficientes para determinar, com clareza absoluta, que este manifestou a vontade livre e consciente de agredir a vítima.

Neste sentido:

[...] Diante da inexistência de prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a apoiar a versão do delituoso narrados pelo Parquet na inicial acusatória, e tendo a vítima em juízo, não confirmado a versão incriminatória da conduta atribuída ao apelado, milita em seu benefício a dúvida, ante a fragilidade probatória, homenageando-se, assim, o Princípio in dubio pro reo. (N.U 0001834-41.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 11/04/2019)

[...] Apesar da existência de prova da materialidade delitiva, a incerteza acerca da real dinâmica dos fatos, decorrente da fragilidade dos elementos de convicção carreados aos autos, deve sempre beneficiar o acusado, à luz do princípio do in dubio pro reo. Destarte, não se afigurando possível afirmar, com a segurança necessária, se as lesões corporais sofridas pela vítima decorreram de conduta dolosa, legítima defesa ou mero acidente, impõe-se a absolvição do apelante. (N.U 0006987-25.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Assim, da leitura dos depoimentos supratranscritos acima, bem como das provas materiais, nota-se que não são robustas para a condenação do apelante em lesão corporal.

Na verdade, compete à acusação, de forma cabal, provar o alegado na denúncia, segundo dispõe o artigo 156, primeira parte, do Código de Processo Penal, “
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer; (...)”.

A propósito, sobre o assunto, preleciona Mirabete:

“Ônus da prova (onus probandi) é a faculdade de que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse. Dispõe a lei que a prova da alegação incumbe a quem a fizer, princípio que decorre inclusive na paridade de tratamento das partes. No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato típico (incluindo dolo e culpa) e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento da pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas que excluem a antijuricidade, culpabilidade e punibilidade, bem como circunstâncias que impliquem diminuição da pena (atenuantes, causas de diminuição da pena etc.), ou concessão de benefícios penais.” (Julio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado. 11 ed.. Atlas. São Paulo: 2001, p. 475).

Ademais, no campo probatório, tem-se de ser o réu presumido inocente, o que significa, por um lado, que o ônus de provar a veracidade dos fatos que lhe são imputados é da parte autora na ação penal, ou seja, ao Órgão acusador e, por outro lado, que, se ainda subsistirem dúvidas no juízo de convencimento do magistrado, após a apreciação das provas produzidas, deve o litígio ser decidido em favor do réu. Daí a origem do consagrado e mundialmente conhecido vocábulo
in dubio pro reo
, de modo que se mostrando insuficiente o conjunto probatório, a melhor solução é o pronunciamento do
non liquet
.

Pertinente colacionar trecho da obra do ilustre professor René Ariel Dotti, sobre o tema:

“A dúvida jamais pode autorizar uma sentença condenatória. Esta é a orientação da jurisprudência que deita raízes nas mais antigas práticas judiciárias. Para Aristóteles, a dúvida revela duas faces distintas: a) um estado subjetivo de incerteza; b) uma situação objetiva de indeterminação. Em decisão memorável, o juiz Souza Neto adverte que não se pode condenar em estado de dúvida: ‘Não há um princípio de filosofia, um dogma de moral, um cânone de religião, um postulado de bom senso, uma regra jurídica que autorize um pronunciamento condenatório na dúvida. (...) A justiça só vive da prova. Só o arbítrio se alimenta do monstro da presunção. A dúvida é a certeza dos loucos. Estes não julgam; são julgados.’( A tragédia e a lei, p.5).” (in “Curso de Direito Penal - Parte geral”. 2 ed.. Forense. Rio de Janeiro: 2001. p. 249).”

Cabe destacar que no processo criminal as provas colhidas devem ser robustas, positivas, fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a autoria quanto a materialidade para que se possa ter a convicção de estar correta a solução condenatória, pois o reconhecimento da culpa do réu deve estar acompanhado de certeza.

Expõe Adalberto José Camargo Aranha:

“Concluindo: a condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência.” (in “Da prova no Processo Penal”. 2 ed. Saraiva. São Paulo: 1987. p.60)”.

No sentido, os seguintes arestos,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO, RECEPTAÇÃO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR – RECURSO DEFENSIVO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELO PARQUET – NÃO CONHECIMENTO DESTE RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – TESE REJEITADA – PEÇA RECURSAL DA QUAL SE EXTRAEM OS ARGUMENTOS DE FATO E DE DIREITO QUE EMBASAM O PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO DOS RÉUS NOS TERMOS DA DENÚNCIA – 2.1. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – EQUIPAMENTO BÉLICO PERICIADO E INEFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE DISPARO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO – 2.2. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ELEMENTOS INDICIÁRIOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – VERSÃO CLAUDICANTE SUSTENTADA PELO APELANTE – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INDENE DE DÚVIDAS –– APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – 3. RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DOLO EVIDENCIADO – DELITO ANTERIOR DE ROUBO DEMONSTRADO ATRAVÉS DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA JUNTADO NESTES AUTOS – 4. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Deve ser rechaçada a preliminar de não conhecimento do presente recurso de apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade, porquanto o exame das razões recursais revela que os apelantes se incumbiram de apresentar os motivos de fato e de direito que conferem embasamento ao pleito de reforma da sentença condenatória. 2.1. Ainda que os precedentes sejam uníssonos no sentido da desnecessidade da realização de perícia para a caracterização do delito em questão, por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato, uma vez realizada perícia técnica que constate a absoluta ineficácia da arma apreendida, resta descaracterizado o delito, diante da ausência de ofensividade da conduta. 2.2.
A manutenção da sentença absolutória
em relação aos apelados
torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da prática por parte dele dos crimes narrados na exordial acusatória, devendo, pois, ser aplicado em seu favor, o brocardo jurídico in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, da Lei Adjetiva Penal.
(...) (N.U 0010193-15.2016.8.11.0040, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA BRANCA –– APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1) IRRESIGNAÇÃO DIANTE DA ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 'IN DUBIO PRO REO' – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA FIXADA AO RÉU CONDENADO - PEDIDO DE AUMENTO DA FRAÇÃO EM FACE DA PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO - EXASPERAÇÃO DA PENA EM 3/8 - INVIABILIDADE - CRITÉRIO QUALITATIVO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 443 STJ – READEQUAÇÃO PARA O MÍNIMO PREVISTO (1/3) – PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO PARQUET – APELAÇÃO DEFENSIVA – 3) ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL NÃO ALCANÇADO – 4) PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO - DECISÃO EM CONSONÂNCIA PARCIAL AO PARECER MINISTERIAL.
1 - No processo criminal vigora o princípio segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara, positiva e indiscutível, não bastando a alta probabilidade acerca do delito e de sua autoria. Persistindo a dúvida, mínima que seja, impõe-se a absolvição, pois a inocência é presumida até que se demonstre o contrário.
(...) (N.U 0011455-32.2007.8.11.0002, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 03/11/2014)”

Diante do contexto fático-probatório apresentado nos autos, verifica-se que inexistem provas capazes de ensejar um decreto condenatório em relação ao crime de lesão corporal, posto que não ficou sobejamente demonstrado o ânimo do recorrente em lesionar a vítima, conforme conduta tipificada no artigo 129, § 9º do Código Penal, o que impõe a absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
provejo
ao recurso de
Valdinei Santos de Souza
, alterando a sentença condenatória, para absolver o réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023